Tribunal: TJMT
Processo: 0006868-08.2011.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
OZANA APARECIDA PASTORELO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 45768/2017
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
2. Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
OZANA APARECIDA PASTORELO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no. 6868-08.2011.811.0040, ajuizada por Ozana Aparecida Pastorelo e Outro, julgou procedentes os pedidos, para o fim de determinar ao requerido que proceda a revisão do benefício de pensão por morte concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei n.o 8.213/91, estabelecendo a nova renda mensal (RMI) dos mesmos, pagando, inclusive, a diferença dos valores apresentados.
Consignou que, as verbas em atraso deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas: de juros legais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, aplicável às cadernetas de poupança; de correção monetária, de acordo com a Lei n.o 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ex vi do art. 20, §4o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 90/95), o INSS se insurge, requerendo a reforma da sentença, alegando que os autores/apelados não fazem jus à revisão do benefício concedido nos termos pretendidos na inicial.
Aduz que, o benefício foi concedido corretamente, uma vez que foi concedido sob a égide da legislação vigente na época da ocorrência do alegado acidente, segundo o qual o benefício devido ao Autor deverá corresponder a 20% (vinte por cento).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 103/115.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 134/136).
E o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no. 6868-08.2011.811.0040, ajuizada por Ozana Aparecida Pastorelo e Outro, julgou procedentes os pedidos, para o fim de determinar ao requerido que proceda a revisão do benefício de pensão por morte concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei n.o 8.213/91, estabelecendo a nova renda mensal (RMI) dos mesmos, pagando, inclusive, a diferença dos valores apresentados.
Consignou que, as verbas em atraso deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas: de juros legais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, aplicável às cadernetas de poupança; de correção monetária, de acordo com a Lei n.o 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ex vi do art. 20, §4o, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

V O T O (REMESSA NECESSÁRIA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no. 6868-08.2011.811.0040, ajuizada por Ozana Aparecida Pastorelo e Outro, julgou procedentes os pedidos, para o fim de determinar ao requerido que proceda a revisão do benefício de pensão por morte concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei n.o 8.213/91, estabelecendo a nova renda mensal (RMI) dos mesmos, pagando, inclusive, a diferença dos valores apresentados.
Consignou que, as verbas em atraso deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas: de juros legais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, aplicável às cadernetas de poupança; de correção monetária, de acordo com a Lei n.o 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ex vi do art. 20, §4o, do Código de Processo Civil.
Ab initio, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.
Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).
O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.
Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.
A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
Pois bem.
A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.
Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.
Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).
Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.
Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.
Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no. 6868-08.2011.811.0040, ajuizada por Ozana Aparecida Pastorelo e Outro, julgou procedentes os pedidos, para o fim de determinar ao requerido que proceda a revisão do benefício de pensão por morte concedido, efetuando seus cálculos de acordo com o art. 29, II, da Lei n.o 8.213/91, estabelecendo a nova renda mensal (RMI) dos mesmos, pagando, inclusive, a diferença dos valores apresentados.
Consignou que, as verbas em atraso deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas: de juros legais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, aplicável às cadernetas de poupança; de correção monetária, de acordo com a Lei n.o 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), ex vi do art. 20, §4o, do Código de Processo Civil.
A matéria versada nos autos refere-se à revisão de benefício de pensão por morte, pago pelo INSS aos Autores da ação, ora Apelados, concedido em 16-6-2004 (fls. 15/17), em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.
Insta salientar que está consolidado que o caso do benefício previdenciário rege, pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia–Julgamento – 24-8-2010 – Órgão Julgador – 1a Turma – Publicação-DJe-179 de 23-9-2010).

O artigo 29, II, da Lei da Previdência – n. 8213/1991 estabelece que:
Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. [Destaquei]

Anoto que, o inciso I, alíneas a, d, e, e h, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo Regime Geral da Previdência Social nos eventos decorrentes de acidente de trabalho. Confira-se:
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
(...)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
h) auxílio-acidente; [Destaquei]

Às fls. 15/17 consta o demonstrativo do cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, que nada mais é do que o valor pago ao Autor durante o período em que se beneficiou da pensão.
Observa-se que, o resultado obtido da RMI foi efetivado de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições.
Desse modo, tendo em vista que o benefício de pensão por morte foi concedido a partir de 16-6-2004, quando em vigor a lei retro mencionada, correta a decisão do Juízo a quo, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculado de acordo com o artigo 29, II, da Lei n° 8.231/91, ou seja, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.
Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
Diante exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA